Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de receptação, em sua topografia, possui 03 (três) espécies: a) receptação simples (caput); b) receptação qualificada, destinada a pessoa do comerciante ou industrial (§1o); c) receptação culposa (§3o). 1.1. A receptação culposa descrita no § 3o do artigo 180 do Código de Processo Civil se caracteriza quando o sujeito não sabe que a coisa é produto de crime; sabendo, estará caracterizada a receptação dolosa prevista no caput.

2. Segundo a jurisprudência, quando há a apreensão da coisa resultante de crime na posse do agente, é dele o ônus de comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu na forma culposa. Isso não implica violação de garantias ou liberdades fundamentais, mas decorre da aplicação da regra processual ordinária do artigo 156 do Código de Processo Penal: a prova da alegação compete a quem a fizer. 2.1. A versão da defesa, entretanto, não é confirmada por nenhuma outra prova, está isolada e, portanto, não demonstra o desconhecimento do acusado/recorrente acerca da origem ilícita do aparelho celular. 2.2. As provas são suficientes para reconhecer a procedência da pretensão punitiva em desfavor do acusado, inviabilizando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

3. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e associados a outros elementos de prova, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos, estando elas, inclusive, congruentes com o depoimento prestado pela vítima. Precedentes.

4. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.